Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-82.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. MAUS ANTECEDENTES MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO.
1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica familiar, a condenação do réu se mostra correta.
2. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui grande relevância, quando em conformidade com o conjunto probatório.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
4. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja atenuação da pena na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula no. 545 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Cabível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.